Tribunal: TJPA
Processo: 0815899-71.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815899-71.2024.8.14.0301

APELANTE: RAIANE LUIZA DAMASCENO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FIES. ADITAMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO TEMPESTIVA. NEGATIVA DE REMATRÍCULA. INEXISTÊNCIA DE FALHA OPERACIONAL COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por estudante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição de ensino superior, na qual alegou ter sido impedida de realizar rematrícula no curso de Direito em razão de suposta irregularidade indevida relacionada ao aditamento do contrato do FIES. A autora sustentou falha operacional do sistema e da instituição de ensino, requerendo a declaração de inexistência da irregularidade contratual, o restabelecimento de sua situação acadêmica e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve falha operacional no procedimento de aditamento do contrato do FIES imputável à instituição de ensino ou ao sistema gestor; (ii) estabelecer se a negativa de rematrícula em razão da ausência de regularização do aditamento contratual foi legítima; (iii) determinar a incidência do art. 68, parágrafo único, da Portaria MEC nº 209/2018; (iv) verificar a possibilidade de aplicação da exceção prevista no art. 107 da Portaria MEC nº 209/2018; e (v) apurar se houve configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O regime jurídico do FIES exige a realização tempestiva do aditamento semestral pelo estudante, autorizando a cobrança de mensalidades e a negativa de rematrícula em caso de ausência de regularização contratual, nos termos do art. 68, parágrafo único, da Portaria MEC nº 209/2018.

4.

A incidência da exceção prevista no art. 107 da Portaria MEC nº 209/2018 pressupõe comprovação inequívoca de erro operacional ou óbice sistêmico imputável à instituição de ensino, ao agente financeiro ou aos órgãos gestores do FIES.

5.

Os documentos constantes dos autos demonstram que a instituição de ensino encaminhou orientações e notificações acerca dos prazos e procedimentos necessários para realização do aditamento contratual.

6.

O conjunto probatório evidencia que o aditamento referente ao semestre 2023.1 somente foi regularizado em 11/04/2024, permanecendo pendente o semestre 2023.2.

7.

A mera alegação de aparente regularidade do sistema SIFES não comprova falha operacional apta a afastar a incidência da norma regulamentar, sobretudo diante da inexistência de prova técnica, documental ou pericial de inconsistência sistêmica.

8.

O ônus da prova incumbia à autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não tendo a apelante demonstrado que a ausência de regularização decorreu de falha atribuível à instituição de ensino ou ao agente financeiro.

9.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que compete primordialmente ao estudante diligenciar pela regularização e renovação do financiamento estudantil vinculado ao FIES.

10.

A ausência de demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal afasta a responsabilidade civil da instituição de ensino, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

11.

A impossibilidade temporária de continuidade acadêmica, desacompanhada de abuso, arbitrariedade ou conduta ilícita da instituição de ensino, não ultrapassa a esfera dos meros dissabores cotidianos e não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A regularização e o aditamento tempestivo do contrato do FIES constituem obrigação primordial do estudante beneficiário do financiamento estudantil.

2.

A aplicação da exceção prevista no art. 107 da Portaria MEC nº 209/2018 exige comprovação objetiva de erro operacional ou óbice sistêmico imputável à instituição de ensino, ao agente financeiro ou aos órgãos gestores do FIES.

3.

A ausência de regularização tempestiva do aditamento do FIES legitima a cobrança das mensalidades e a negativa de rematrícula pela instituição de ensino.

4.

A inexistência de prova concreta de falha operacional afasta a responsabilidade civil da instituição de ensino e o dever de indenizar.

5.

A frustração decorrente da impossibilidade temporária de continuidade acadêmica, sem demonstração de conduta ilícita da instituição de ensino, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.260/2001; Portaria MEC nº 209/2018, arts. 68, parágrafo único, e 107; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 85, §11; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 00133978620108140301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 30.04.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 08259098220218140301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.01.2026; TJ-PA, Apelação Cível nº 00168459120158140301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 09.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RAIANE LUIZA DAMASCENO DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA – UNIFAMAZ
, na qual alegou ter sido impedida de realizar sua rematrícula no curso de Direito em razão de suposta irregularidade contratual vinculada ao FIES, que, segundo sustenta, inexistiria.

A sentença recorrida, lançada ao id 31172862, julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, sob o fundamento de que a autora não comprovou a regularidade tempestiva do aditamento do financiamento estudantil referente ao FIES, reconhecendo que os documentos acostados aos autos demonstrariam ter a instituição de ensino encaminhado notificações e orientações acerca dos prazos e procedimentos necessários à realização do aditamento contratual. Consignou o magistrado sentenciante que o aditamento do semestre 2023.1 somente teria sido efetivado em 11/04/2024, permanecendo pendente o semestre 2023.2, circunstância apta a justificar tanto a cobrança das mensalidades quanto a negativa de rematrícula, nos termos do art. 68, parágrafo único, da Portaria MEC nº 209/2018. A decisão também afastou a ocorrência de danos morais indenizáveis, ao fundamento de inexistência de conduta ilícita imputável à instituição ré, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais de id 31172863, a apelante sustenta, preliminarmente, a manutenção da gratuidade da justiça e a tempestividade do recurso; no mérito, aduz, em síntese: (i) que houve falha no atendimento prestado pela instituição de ensino e pelo agente financeiro responsável pela operacionalização do FIES, afirmando que o sistema SIFES indicava inexistência de irregularidades em seu contrato; (ii) que as orientações encaminhadas pela instituição apelada não teriam sido suficientemente claras para possibilitar a correta regularização do aditamento; (iii) que o art. 68, parágrafo único, da Portaria MEC nº 209/2018 não poderia ser aplicado isoladamente, devendo ser interpretado em conjunto com o art. 107 do mesmo diploma normativo, o qual excepcionaria situações envolvendo erro ou óbice operacional; (iv) que a irregularidade contratual decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, inexistindo culpa da estudante; (v) que a negativa de rematrícula e a interrupção temporária de suas atividades acadêmicas extrapolaram a esfera do mero aborrecimento, ocasionando danos morais indenizáveis; e (vi) que a sentença recorrida teria realizado inadequada valoração do conjunto probatório. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecer a inexistência de irregularidade imputável à apelante, condenar a instituição recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como inverter os ônus sucumbenciais.

A apelante juntou, ainda, documento complementar de id 31172864, consistente em print de publicação institucional contendo calendário de aditamento extemporâneo do Novo FIES, com o objetivo de demonstrar a abertura de prazo excepcional para regularização dos contratos.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso no id 31172866, nas quais o INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA – UNIFAMAZ sustenta, em síntese: (i) que a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos; (ii) que a apelante foi regularmente cientificada acerca dos prazos de aditamento do FIES mediante envio de e-mails institucionais e orientações administrativas; (iii) que a estudante deixou de realizar tempestivamente o aditamento referente ao semestre 2023.1, fato que ocasionou a inadimplência e legitimou a negativa de rematrícula; (iv) que inexiste comprovação de falha operacional imputável ao sistema SIFES, ao agente financeiro ou à instituição de ensino; (v) que o art. 107 da Portaria MEC nº 209/2018 somente se aplica a hipóteses específicas de erro operacional não demonstradas nos autos; (vi) que a própria autora regularizou posteriormente o aditamento referente ao semestre 2023.1, permanecendo pendente o semestre 2023.2; e (vii) que inexistem pressupostos autorizadores da responsabilidade civil, notadamente ato ilícito e dano moral indenizável, razão pela qual pugna pelo desprovimento integral da apelação.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2. DO MÉRITO

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à análise: (i) da alegada falha operacional relacionada ao procedimento de aditamento do contrato de financiamento estudantil vinculado ao FIES; (ii) da legalidade da negativa de rematrícula da apelante em razão da ausência de regularização do aditamento contratual; (iii) da incidência do art. 68, parágrafo único, da Portaria MEC nº 209/2018; (iv) da possibilidade de enquadramento da hipótese na exceção prevista no art. 107 da referida Portaria; e (v) da configuração, ou não, de dano moral indenizável.

Conforme se extrai dos autos, a apelante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais sustentando que teria sido impedida de efetuar sua rematrícula no curso de Direito ministrado pela instituição apelada em razão de suposta irregularidade no contrato do FIES, a qual afirma não ter dado causa.

A controvérsia demanda análise do regime jurídico específico aplicável ao Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, disciplinado pela Lei nº 10.260/2001 e regulamentado, no âmbito administrativo, pela Portaria MEC nº 209/2018.

Dispõe o art. 68 da Portaria MEC nº 209/2018:

“Art. 68. É vedado às IES participantes do financiamento na modalidade Fies exigir o pagamento de matrícula e de encargos educacionais referentes ao semestre de renovação do financiamento.

Parágrafo único. Caso o estudante não efetue o aditamento de renovação semestral no prazo regulamentar, será permitida a cobrança da matrícula e das parcelas vencidas da(s) semestralidade(s) referente(s) ao(s) semestre(s) não aditado(s), ressalvado o disposto no art. 107 desta Portaria.”

Por sua vez, o art. 107 do mesmo diploma normativo estabelece:

Art. 107. Em caso de constatação de erros ou de existência de óbices operacionais por parte da IES, da CPSA, do agente financeiro e dos gestores da modalidade Fies que resultem em prejuízo ao candidato inscrito, na perda de prazo para validação da conclusão da inscrição no sistema informatizado do agente operador, contratação e solicitação ou confirmação de aditamento do financiamento, o agente operador, após o recebimento e avaliação das justificativas apresentadas pela parte interessada, deverá adotar as providências necessárias à prorrogação dos respectivos prazos, observadas a existência de vaga para as quais se inscreveram no processo seletivo, disponibilidade orçamentária do Fundo e a disponibilidade financeira na respectiva entidade mantenedora, quando for o caso. (Redação dada pelo artigo 16 da Portaria nº 1.499, de 29 de agosto de 2019).

Da leitura conjugada dos dispositivos acima transcritos, extrai-se que a regra geral consiste na obrigatoriedade de realização tempestiva do aditamento semestral pelo estudante, sendo autorizada, em caso de descumprimento, a cobrança das mensalidades e a negativa de rematrícula. A exceção normativa prevista no art. 107 exige comprovação inequívoca de erro operacional ou obstáculo sistêmico imputável à instituição de ensino, ao agente financeiro ou aos órgãos gestores do sistema do FIES.

No caso concreto, contudo, não verifico elementos probatórios aptos a demonstrar a ocorrência de falha operacional imputável à instituição apelada ou ao sistema do FIES.

Ao contrário, os documentos acostados aos autos evidenciam que a estudante foi devidamente cientificada acerca dos prazos e procedimentos necessários à renovação do financiamento estudantil. Os e-mails identificados nos IDs 109226968 e 109226970, expressamente mencionados na sentença recorrida, demonstram que a instituição encaminhou orientações claras para realização do aditamento contratual, inclusive indicando necessidade de acesso ao sistema SIFES para confirmação do procedimento.

Além disso, o próprio acervo documental produzido pela apelante evidencia que o aditamento referente ao semestre 2023.1 somente foi efetivamente regularizado em 11/04/2024, circunstância admitida inclusive nas contrarrazões e nos documentos extraídos do sistema de acompanhamento do FIES.

A alegação de que o sistema SIFES indicava aparente regularidade contratual não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar erro operacional apto a afastar a incidência da norma regulamentar. Isso porque não há prova técnica, documental ou pericial demonstrando efetiva inconsistência sistêmica impeditiva da confirmação do aditamento.

Não se pode presumir, a partir da mera alegação de irregularidade sistêmica, a responsabilidade da instituição de ensino, sobretudo quando inexistente demonstração objetiva de falha operacional efetiva apta a impedir o regular aditamento contratual.

Com efeito, o ônus probatório incumbia à autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Não se desincumbiu a apelante, entretanto, de demonstrar que a ausência de regularização do contrato decorreu de falha atribuível à instituição de ensino ou ao agente financeiro.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento consolidado no sentido de que compete primordialmente ao estudante diligenciar pela regularização e renovação do financiamento estudantil vinculado ao FIES, não podendo ser imputada à instituição de ensino responsabilidade pela ausência de aditamento quando inexistente prova concreta de falha operacional ou administrativa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESSIGNAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO PELO ADITAMENTO DO FIES. NÃO PROVIMENTO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO ESTUDANTE. INÉRCIA. CANCELAMENTO DO FINANCIAMENTO. DÍVIDA NÃO ADIMPLIDA. REGULARIDADE NA NÃO RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA. FREQUÊNCIA AO CURSO. IRRELEVÂNCIA. IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00133978620108140301 19454277, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No referido precedente, esta Egrégia Corte reconheceu que a ausência de regularização do financiamento estudantil por inércia do próprio discente legitima tanto a manutenção dos débitos quanto a negativa de renovação da matrícula, afastando-se, por consequência, a configuração de ato ilícito indenizável.

Em igual direção, também já decidiu esta Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE NA RENOVAÇÃO DO CONTRATO POR EXIGÊNCIA DE AVALISTAS. RESPONSABILIDADE DO ESTUDANTE PELO ADITAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS EXIGÊNCIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, a qual julgou improcedente o pedido da autora, reconhecendo a legalidade da exigência de dois avalistas para renovação de contrato do FIES e, por consequência, indeferindo o pedido de reparação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na exigência de dois avalistas pelo banco para renovação do financiamento estudantil (FIES), em divergência com contratos anteriores; (ii) determinar se tal conduta configura falha na prestação de serviço passível de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência da Corte reconhece que a responsabilidade pelo aditamento do contrato de financiamento estudantil (FIES)é do próprio estudante, que deve cumprir tempestivamente as exigências cadastrais perante a CPSA e a instituição bancária. 4. A autora não comprova, de forma cabal, o cumprimento integral e tempestivo das exigências impostas para a renovação do contrato, tampouco demonstra irregularidade ou abuso por parte da instituição financeira. 5. A frustração da renovação contratual, desacompanhada de prova de repercussão anormal na esfera psíquica ou social da parte, não configura dano moral indenizável. 6. Inexistem nos autos elementos que evidenciem defeito na prestação do serviço, de modo que não se aplica a responsabilidade civil objetiva prevista no CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08259098220218140301 33383246, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 21/01/2026, 2ª Turma de Direito Privado)

No referido julgado, restou assentado que a responsabilidade pela regularização do financiamento estudantil e pelo cumprimento das exigências administrativas relativas ao aditamento contratual incumbe primordialmente ao discente, sendo imprescindível a demonstração concreta de falha do serviço para fins de responsabilização civil da instituição demandada.

O Superior Tribunal de Justiça igualmente firmou compreensão segundo a qual o dever de indenizar pressupõe demonstração cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Na hipótese vertente, não se verifica a presença de ato ilícito imputável à instituição de ensino.

A negativa de rematrícula decorreu diretamente da ausência de regularização tempestiva do financiamento estudantil, situação expressamente autorizada pelo regime normativo do FIES.

Também não prospera a alegação de dano moral.

Embora seja inegável o desconforto e a frustração experimentados pela apelante em razão da impossibilidade temporária de continuidade acadêmica, a situação narrada não ultrapassa a esfera dos dissabores inerentes às relações contratuais e administrativas, sobretudo diante da inexistência de conduta abusiva, arbitrária ou ilícita por parte da instituição recorrida.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento consolidado no sentido de que questões relacionadas à operacionalização e regularização do FIES, desacompanhadas de comprovação de abuso, ilegalidade ou falha efetiva da instituição de ensino, não ensejam reparação moral.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais. O autor alegou ter sido vítima de publicidade enganosa por parte da instituição de ensino, que veiculou a possibilidade de financiamento de até 100% do curso pelo FIES, o que o teria induzido a erro. A sentença de primeiro grau afastou a alegação de propaganda enganosa, e o autor recorreu, insistindo na tese de violação ao dever de informação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a publicidade veiculada pela instituição de ensino, que informava sobre a adesão ao programa FIES e a possibilidade de financiamento de 100%, configura publicidade enganosa por omissão, capaz de gerar responsabilidade civil e o dever de indenizar, ante a não obtenção do financiamento pelo estudante. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre o estudante e a instituição de ensino é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, em especial os deveres de informação e transparência (arts. 2º, 3º, 30 e 37 do CDC). A publicidade que informa sobre a adesão da instituição ao FIES e a possibilidade de financiamento de até 100% não configura, por si só, propaganda enganosa, pois não garante a concessão automática do benefício. Uma interpretação razoável, à luz do homem médio, conclui que se trata de informação sobre a participação em um programa governamental. O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)é um programa do Governo Federal, e a concessão do financiamento é ato discricionário da Administração Pública, sujeito ao preenchimento de requisitos pelo estudante e à disponibilidade orçamentária, não estando na esfera de controle da instituição de ensino. A não obtenção do financiamento pelo estudante, em decorrência de regras e limitações impostas pelo próprio Governo Federal, caracteriza-se como fato de terceiro, o que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade civil da instituição de ensino por eventuais danos. Inexistindo ato ilícito por parte da instituição de ensino, não há dever de indenizar e tampouco a obrigação de efetuar a matrícula do aluno sem a devida contraprestação financeira, conforme autorizam os artigos 5º e 6º da Lei nº 9.870/99. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A divulgação por instituição de ensino superior sobre a possibilidade de financiamento estudantil via FIES, ainda que mencione a cobertura de 100%, possui caráter meramente informativo e não configura publicidade enganosa quando não há garantia de aprovação do crédito, que é ato sujeito a critérios e disponibilidade do programa governamental. 2. A negativa de concessão do FIES por regras impostas pelo agente operador do programa (FNDE) constitui fato de terceiro, excludente de responsabilidade civil que rompe o nexo de causalidade entre a publicidade e o dano alegado pelo estudante. 3. Ausente a prática de ato ilícito, a instituição de ensino não pode ser compelida a matricular aluno inadimplente.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00168459120158140301 29820131, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

No tocante ao pedido de aplicação do art. 107 da Portaria MEC nº 209/2018, reitero que sua incidência pressupõe comprovação objetiva de falha operacional atribuível à instituição de ensino, CPSA, agente financeiro ou sistema gestor, o que não se verificou nos autos.

Ao revés, o conjunto probatório demonstra que a apelante possuía ciência dos procedimentos necessários e dos prazos regulamentares, tendo deixado de promover a confirmação do aditamento dentro do período regular.

A sentença recorrida, portanto, examinou adequadamente o acervo probatório e aplicou corretamente o ordenamento jurídico incidente à espécie.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026